Tribunal: TJPA
Processo: 0803445-55.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803445-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RUTH GONCALVES CUNHA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR: LIVIA DUARTE RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0803445-55.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: RUTH GONCALVES CUNHA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER COBRANÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por consumidora cadastrada no CadÚnico, contra decisão da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação ordinária. A autora pleiteava a suspensão da cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) em suas faturas de energia elétrica, com fundamento na alegada condição de baixa renda e isenção prevista na Lei Municipal nº 2.181/2005, sob pena de multa diária. A decisão agravada se fundamentou na vedação legal à concessão de medida liminar contra o Poder Público que esgote o mérito da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para suspender a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) em favor de contribuinte que alega preencher os requisitos legais de isenção por ser classificada como consumidora de baixa renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda proposta contra o Poder Público é vedada pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, salvo situações excepcionais devidamente comprovadas.

O pedido liminar apresentado pela agravante se confunde com o mérito da ação principal, razão pela qual sua apreciação demanda a devida instrução processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa.

A parte agravante não delimitou com precisão os efeitos pretendidos com a tutela de urgência, formulando pedido genérico e pouco específico tanto na petição inicial quanto no recurso, o que compromete a análise da medida.

A simples apresentação de comprovante de inscrição no CadÚnico, sem a demonstração de cumprimento integral dos requisitos legais previstos na legislação municipal, não configura prova robusta apta a justificar a concessão da tutela antecipada.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Pará confirmam a exigência de cautela na concessão de tutela provisória em face do Poder Público, especialmente quando houver risco de esgotamento do mérito e ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória contra o Poder Público que implique o esgotamento do mérito da demanda é vedada pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, salvo prova robusta de urgência e direito líquido e certo.

A ausência de especificidade nos pedidos de urgência inviabiliza sua apreciação e autoriza o indeferimento da medida.

A simples inscrição no CadÚnico não autoriza, por si só, a concessão de isenção tributária sem a devida análise dos requisitos legais previstos na legislação municipal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; CPC, arts. 300 e 1.019, I; Lei Municipal nº 2.181/2005, art. 151, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AgInt no AI nº 0818258-58.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 08.07.2024; TJPA, AI nº 0815117-31.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 22.04.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em
18 de setembro de 2025
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto por RUTH GONCALVES CUNHA, contra a decisão interlocutória proferida pela Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que nos autos da Ação Ordinária nº 0829198-30.2024.8.14.0006, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ora agravante.

Na ação de origem, a parte autora propôs demanda com pedido de tutela provisória de urgência em face do Município de Ananindeua, requerendo, com fundamento no art. 151, §1º, do Código Tributário Municipal e na Lei Municipal nº 2.181/2005, que fosse o ente municipal compelido a se abster de cobrar a Contribuição de Iluminação Pública (CIP) nas faturas de energia elétrica da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Alegou estar cadastrada no CadÚnico e classificada como família de baixa renda, o que, segundo a legislação municipal, lhe garantiria isenção da referida exação tributária.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

"Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada uma vez que é incabível medida liminar contra o poder público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (art. 1º, §3º da Lei nº 8.437/1992). Defiro o pedido de justiça gratuita."

Inconformada com a decisão, RUTH GONCALVES CUNHA interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que a decisão combatida ignora sua condição de hipossuficiência e a vigência de norma municipal que lhe assegura a isenção da CIP. Sustenta que o indeferimento da tutela provisória impõe a continuidade de cobrança indevida que compromete severamente sua subsistência, em razão da limitada capacidade financeira. Alega preencher todos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da medida antecipatória, especialmente diante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Invoca jurisprudência favorável da própria Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que reconheceria a ilegitimidade da cobrança da CIP a pessoas cadastradas no CadÚnico, bem como menciona decisão anterior em caso similar, na qual o Município de Ananindeua reconheceu, em termo de ciência, a invalidade da cobrança, nada opondo ao deferimento judicial.

Ao final, requer:

Que seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento;

Que seja atribuído efeito suspensivo e antecipada a tutela recursal, para suspender a decisão agravada e determinar à agravada a imediata cessação da cobrança da CIP, com base no art. 1.019, I, do CPC;

A intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões.

Em decisão liminar, indeferi, por ora, a tutela recursal requerida no presente agravo de instrumento. Entendi que os pedidos formulados carecem de especificidade e que a concessão da medida, na forma pretendida, implicaria esgotamento do mérito da demanda, hipótese vedada pelo art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992. Ademais, a parte agravante não trouxe aos autos prova robusta a justificar a antecipação da tutela recursal.

A parte recorrente interpôs Agravo Interno, sustentando que se enquadra no rol de famílias de baixa renda, razão pela qual entende ser devida a suspensão da cobrança da Contribuição de Iluminação Pública em sua fatura.

Afirma existirem precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhecendo o direito à isenção da referida contribuição a beneficiários do CadÚnico, desde que preenchidos os requisitos legais.

Diante disso, requer o provimento do recurso, com a concessão da tutela de urgência para suspender o lançamento da cobrança mensal da Contribuição de Iluminação Pública na fatura da Agravante.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões nos autos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia versa sobre a legalidade da cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) em faturas de energia elétrica emitidas à agravante, que se diz isenta do tributo por estar classificada como consumidora de baixa renda, nos termos do art. 151, § 1º, da Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005, do Município de Ananindeua.

A agravante afirma que o Município de Ananindeua estaria descumprindo o disposto no art. 151, § 1º, da Lei Municipal nº 2.181/2005 (Código Tributário do Município de Ananindeua),
in verbis
:

Art. 151 – A receita da Contribuição de Iluminação Pública arrecadada pela empresa responsável pela distribuição de energia elétrica no Município de Ananindeua, deverá ser apresentada à Secretaria Municipal de Finanças, no prazo definido em regulamento.

(...)

§1º - Os consumidores classificados como residenciais de baixa renda receberão automaticamente isenção de seu pagamento e será revista sempre que ocorrer qualquer espécie de alteração de consumo que o faça mudar de classe tarifária.

A fim de comprovar o seu direito à isenção do pagamento da Contribuição de Iluminação Pública, a agravante apresentou
print
de tela com a inscrição no CadÚnico.

Em que pese a argumentação da parte agravante, entendo que, neste momento processual, não lhe assiste razão, tendo em vista que conforme bem fundamentado pelo juízo de origem, é incabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, consoante previsto no art. 1º, §3º da Lei nº 8.437/1992.

No presente caso, o pedido liminar apresentado na petição inicial se confunde com o próprio mérito da demanda, de modo que a verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual. Assim, é imprescindível garantir o contraditório e a ampla defesa antes de qualquer decisão antecipada.

No caso em apreço, verifica-se que a parte autora, ora agravante, tem formulado pedidos genéricos desde a petição inicial, sem a devida delimitação do alcance da tutela pleiteada. Com efeito, ao analisar os pedidos constantes na exordial, observa-se que foram assim redigidos:

“
Diante do exposto, requer:

(...)

b) a condenação do Município de Ananindeua à restituição integral e corrigida dos valores pagos indevidamente a título de Contribuição de Iluminação Pública (CIP), (...) com a devida atualização monetária e juros legais, desde a data de cada pagamento até a efetiva restituição";

(...)

c) a concessão da tutela provisória de urgência”

Ou seja, a ausência de especificação quanto ao objeto da tutela pleiteada levou o juízo
a quo
a indeferir a medida liminar, haja vista a impossibilidade de concessão de tutela de urgência contra o Poder Público que implique o esgotamento, total ou parcial, do mérito da demanda.

Ademais, em sede recursal, observa-se que o pedido permanece formulado de maneira genérica, conforme se depreende da seguinte redação
:

“(...)

Dessa forma, requer-se que seja atribuído efeito suspensivo à decisão do Juízo
a quo
e que a tutela recursal seja antecipada, tudo com base no art. 1019, inciso I do Código de Processo Civil. Essa medida é fundamental para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e proteger os interesses da Agravante diante da urgência e gravidade da situação enfrentada.

6. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS.

ANTE O EXPOSTO, requer a Agravante a esta Colenda Câmara, que sejam acolhidas as razões ora aduzidas, a fim de que:

1. Seja Conhecido e Provido o presente recurso;

2. Seja atribuído efeito suspensivo e antecipada a tutela recursal, para suspender a decisão agravada e antecipar os efeitos da tutela recursal a fim de que seja deferida a tutela de urgência, tudo com base no art. 1019, inciso I do Código de Processo Civil;"

Dessa forma, observa-se que, tanto na petição inicial quanto na fase recursal, inexiste delimitação precisa dos efeitos da tutela antecipada pleiteada, circunstância que dificulta a adequada análise da pretensão liminar. A ausência de especificidade, portanto, justifica a manutenção da decisão agravada.

Nesse sentido, transcrevo julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO . POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO ART. 932 DO CPC, E REGIMENTAL CONTIDA NO ART. 133, XI, D . PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE PREVISTOS NO ART. 4º DO CPC E NO ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MÉRITO .
PEDIDO ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. VEDAÇÃO EM SEDE DE LIMINAR. ÓBICE LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART . 1º, § 3º, DA LEI N.º 8.437/92. ART . 1º, DA LEI N.º 9.494/97. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08182585820238140000 20721057, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 08/07/2024, 2ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE LIMINAR . ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS FUNCIONAIS E FINANCEIROS IMEDIATOS. INDEFERIMENTO . PRETENSÃO RECURSAL. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.
CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA. IMPOSSIBILIDADE . AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL. PERIGO DE IRREVERSSIBILIDADE DA MEDIDA . ESGOTAMENTO DO OBJETO DO MANDAMUS. VEDAÇÃO. ART. 1º, § 3º, DA LEI 8 .437/92. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
A pretensão recursal também contraria a vedação contida no art . 1º, § 3º, da Lei nº. 8.437/93, o qual estabelece que, contra atos do Poder Público, “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”; 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido
.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08151173120238140000 19298417, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 22/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Cumpre salientar que a controvérsia principal diz respeito à isenção prevista no Código Tributário do Município de Ananindeua, especialmente na Lei nº 2.181/2005, que dispensa do pagamento da contribuição as famílias classificadas como de baixa renda. Contudo, a Lei Complementar nº 2.352/2009, igualmente editada pelo referido município, introduziu alterações na tabela da Contribuição para Custeio de Iluminação Pública (CONCIP), estabelecendo regras diversas daquelas originalmente previstas.

Não obstante existam precedentes deste egrégio Tribunal reconhecendo a possibilidade de suspensão da cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) em benefício de consumidores de baixa renda inscritos no CadÚnico, entendo que, à luz do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, a concessão de tutela provisória de urgência em face do Poder Público exige especial cautela.

Essa prudência se impõe, pois a concessão prematura da tutela, nas condições ora pleiteadas, pode resultar no esgotamento antecipado do mérito da demanda, ainda em sede de cognição sumária, em afronta aos princípios da reserva jurisdicional e do devido processo legal, ambos norteadores do sistema processual constitucional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento ao recurso
, nos termos delineados na fundamentação.

Julgo prejudicada a análise do agravo interno, tendo em vista o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 26/09/2025